Tribunal: TJSP
Processo: 1006932-27.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamento e cirurgia bariátrica – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade –

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamento e cirurgia bariátrica – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Presença cumulativa dos requisitos estabelecidos para concessão de medicamentos (Tema 106 do Col. STJ) – Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame necessário, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006932-27.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA APARECIDA
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido, com
solução extensiva ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006932-27.2019.8.26.0032 -Voto no 31024
2
Voto no 31024
Apelação no 1006932-27.2019.8.26.0032
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Maria Aparecida Vieira
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Araçatuba
Juiz: José Daniel Dinis Gonçalves
APELAÇÃO Obrigação de fazer Saúde Fornecimento de
medicamento e cirurgia bariátrica Sentença de procedência
Pretensão de reforma Impossibilidade Direito fundamental
amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal
Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é
dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de
discricionariedade

Presença
cumulativa
dos
requisitos
estabelecidos para concessão de medicamentos (Tema 106 do Col.
STJ) Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame
necessário, rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria
Aparecida Vieira contra o Estado de São Paulo, para o compelir ao fornecimento do
medicamento “Liraglutina 6mg/ml (saxenda)” não fornecido pelo SUS e a realização de
cirurgia bariátrica,, do qual necessita em virtude de ser portadora de obesidade de grau 3
(CID: E66), hipertensão arterial (CID: I10) e doença vascular periférica (CID: 179.2).
Conforme sentença de fls. 136/151, o pedido foi julgado
procedente, confirmada a tutela antecipada, para que seja fornecido o medicamento
requerido, sem preferência por marca, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário
ao tratamento e o procedimento cirúrgico, mediante avaliação por equipe multidisciplinar.
Inconformado, recorre o vencido (fls. 155/171), visando a inversão
do julgado. O Estado, em síntese, sustenta contrariedade ao tema 106 do STJ, pois o SUS
possui amplo arsenal medicamentoso para o tratamento da doença da autora. No mais,
alega a inviabilidade da intervenção do Poder Judiciário como gerenciador dos recursos da
saúde pública.
O recurso foi respondido (fls. 180/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006932-27.2019.8.26.0032 -Voto no 31024
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
nego-lhe provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
O artigo 196 da nossa Constituição Federal deixa claro que a saúde
é direito de todos e dever do Estado.
Com efeito, o direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional
indissociável do direito à vida.
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito.
A autora busca realizar seu direito à saúde através da ação que
pretende receber medicamento não inserido em atos normativos para fornecimento pelo
SUS e a realização de cirurgia bariátrica.
Além disso, o julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo
C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
- Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
- Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
- Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006932-27.2019.8.26.0032 -Voto no 31024
4
Nos termos da referida decisão prolatada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no voto do Senhor Ministro Benedito Gonçalves: “O juiz ao apreciar a exordial
deverá analisar, caso a caso, se as informações constantes do laudo apresentado pela
pessoa que requer o fornecimento do medicamento são suficientes para a formação do
seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento”. (EDcl no Recurso
Especial no 1.657.156-RJ, DJe: 21/09/2018).
No caso, ao contrário do alegado pelo Estado há prescrição e
relatório médico idôneos (fls. 19/20) a confirmar as alegações de que a autora é portadora
de obesidade de grau 3, hipertensão arterial, doença vascular periférica e que tem
necessidade do medicamento pleiteado, tendo em vista que não há no SUS substituto com
as mesmas propriedades farmacológicas, nem mesma eficácia e segurança. No mais, o
laudo pericial de fls. 125/127 informa que o medicamento pleiteado é o mais recomendado,
o que demonstra o preenchimento do requisito estabelecido pelo item 1 do Tema 106 do
Eg. STJ, acima citado.
Além disso, verifica-se que a autora é assistida por Defensora
Pública e beneficiária da gratuidade de justiça, a evidenciar que não possui condições de
arcar com o tratamento reclamado, de alto custo, também consta nos autos (fls. 45/51) que
o medicamento possui registro junto à ANVISA.
Logo, uma vez que os requisitos estipulados para fornecimento de
medicamentos foram atendidos, a hipótese era mesmo de procedência do pedido.
Assim como acertada a decisão do MM. Juiz quanto aos termos
estabelecidos à realização da cirurgia bariátrica.
Frise-se que esses tratamentos são necessários à efetivação de um
direito constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se
falar em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
O Princípio da Isonomia entre os administrados e o da
Universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos,
cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que
necessitem do seu auxílio.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006932-27.2019.8.26.0032 -Voto no 31024
5
outros poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Em suma, a r. sentença decidiu corretamente a questão posta nos
autos e deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora